Tribunal: TJMT
Processo: 1017796-43.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017796-43.2019.8.11.0000.
RECORRENTES: FRANCISCO CONCEIÇÃO DE SOUSA E OUTROS.
RECORRIDOS: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E OUTROS.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FRANCISCO CONCEIÇÃO DE SOUSA E OUTROS, requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Quanto ao pleito para a concessão dos benefícios da justiça gratuita postulada, observa-se que não há comprovação do alegado.
Assim, intime-se a parte Recorrente para comprovar sua hipossuficiência financeira no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da gratuidade, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
Após, à conclusão.
Cumpra-se. Publique-se.
Cuiabá/MT, 27 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII